Tribunal: TCU
Processo: 030.931/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11102/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.931/2020-7 (REFORMA) 1.1. Interessados: Antonio Alberto Marinho Nigro (XXX.105.724-XX); Carlinho Barcelos (XXX.580.167-XX); Carlos Itagiba Paes Barbosa (XXX.144.537-XX); Francisco Carlos de Barros (XXX.689.427-XX); Francisco das Chagas Cavalcante Freire (XXX.288.007-XX); Jose Antonio dos Santos Pereira (XXX.299.812-XX); Jose Ferreira de Almeida Neto (XXX.584.277-XX); Manoel do Socorro Santarem Coimbra (XXX.978.562-XX); Valdomiro Jose Alves de Souza (XXX.234.607-XX); Walter Carrara Loureiro (XXX.366.397-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.